Tribunal: TJPA
Processo: 0812950-79.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812950-79.2021.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO SEBASTIAO DA SILVA, BEATRIZ DE SOUZA SILVA

APELADO: MARIA LUCIA LIMA DA COSTA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA NÃO POSTULADA. EXCLUSÃO DE ALUGUEL RELATIVO A PERÍODO NÃO REQUERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis e Acessórios da Locação. A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação a partir de agosto de 2021, condenar o réu ao pagamento de aluguéis atrasados no período de novembro de 2020 a agosto de 2021 e restituir valores referentes a despesas com o imóvel, além de custas e honorários. O Apelante impugna especificamente a condenação ao pagamento do aluguel com vencimento em 05.08.2021, alegando ausência de pedido e ofensa ao princípio da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve julgamento ultra petita, com violação ao princípio da congruência, ao incluir na condenação valor referente a aluguel não postulado expressamente pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença deve observar os limites objetivos da lide, sendo vedado ao julgador conceder tutela jurisdicional diversa ou em quantidade superior àquela requerida, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.

4.

A análise da petição inicial e dos memoriais finais da parte autora revela que os aluguéis cobrados restringiram-se aos períodos entre novembro de 2020 e julho de 2021, não havendo qualquer menção ao aluguel com vencimento em 05.08.2021.

5.

A entrega das chaves do imóvel em 04.08.2021, sem pedido de cobrança proporcional ou integral do aluguel do referido mês, reforça a inexistência de pretensão resistida quanto à parcela em questão.

6.

A inclusão do valor correspondente ao aluguel de agosto de 2021 na condenação representa julgamento ultra petita, por extrapolar os limites do pedido inicial, em ofensa ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz não pode incluir em sentença condenação relativa a valor não expressamente postulado pela parte autora, sob pena de violação ao princípio da congruência e de prolação de julgamento ultra petita.

2.

A ausência de pedido e de comprovação da ocupação do imóvel no mês de agosto de 2021 impede a condenação ao pagamento do aluguel com vencimento em 05.08.2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROGÉRIO SEBASTIÃO DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis e Acessórios da Locação, movida por MARIA LÚCIA LIMA DA COSTA E SILVA.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes a partir de AGOSTO/2021;

b) CONDENAR os requeridos ao pagamento do valor dos aluguéis atrasados, no período de novembro/2020 a julho/2021, com vencimentos em 05.11.2020, no valor de R$ 400,00; 05.12.2020, no valor de R$ 1.500,00; 05.01.2021, no valor de R$ 1.500,00; 05.02.2021, no valor de R$ 1.500,00; 05.03.2021, no valor de R$ 1.500,00; 05.04.2021, no valor de R$ 1.500,00; 05.05.2021, no valor de R$ 1.500,00; 05.06.2021, no valor de R$ 1.500,00; 05.07.2021, no valor de R$ 1.500,00; e 05.08.2021, no valor de R$ 1.500,00, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e demais encargos contratuais (Multa de 10%).

c) CONDENAR ainda os requeridos a restituir à requerente os seguintes valores; R$ 2.814,88, referente as despesas para recuperação do sistema elétrico do imóvel; R$ 170,00, referente a despesa com a limpeza do imóvel; R$ 504,69, referente as despesas com o pagamento das faturas de água do imóvel, tudo devidamente corrigido INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do seu desembolso;

d) CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade processual deferida”.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença seria
ultra petita
ao condená-lo ao pagamento do aluguel referente ao "aluguel vencido em 05.08.2021, no valor de R$ 1.500,00", pois tal valor não teria sido expressamente pedido pela Apelada nem correspondia ao período de ocupação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma parcial da sentença para decotar o referido valor. Argumenta, ainda, sobre sua hipossuficiência financeira e a probabilidade de provimento do recurso. O Apelante também afirma ter proposto um acordo de parcelamento em 24 meses que não foi aceito pela locadora.

Contrarrazões no Id. 14436969.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Das Razões Recursais

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à alegação de julgamento
ultra petita
quanto à condenação imposta ao recorrente ao pagamento do aluguel vencido em 05.08.2021, o qual, segundo defende, não foi objeto de pedido expresso na petição inicial nem incluído nos memoriais finais da parte autora, o que violaria o princípio da congruência insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O exame detido dos autos permite acolher a insurgência recursal.

De fato, a própria autora, na petição de ID nº 41408218, expressamente delimitou os valores considerados devidos a título de aluguéis vencidos, restringindo-os aos seguintes períodos:

“Além dos alugueis atrasados citados na Inicial, qual seja: Novembro/2020 (débito parcial), Dezembro/2020, Janeiro/2021, Fevereiro/2021; agora somam-se a inadimplência dos requeridos os meses de: Março, Abril, Maio, Junho e Julho todos do ano de 2021”.

A planilha apresentada em anexo a esta petição (p. 2) corrobora tal delimitação, não havendo menção à parcela de aluguel com vencimento em 05.08.2021.

É certo que a entrega das chaves ocorreu no dia 04 de agosto de 2021, conforme expressamente informado pela própria parte autora. Entretanto, não há nos autos pleito de cobrança proporcional ou integral da referida competência mensal, tampouco prova de que o vencimento daquela obrigação seria exigível mesmo diante da restituição da posse no início do mês.

Contudo, a despeito disso, a ausência de pedido expresso da parte autora referente ao aluguel de agosto/2021 — somada à não comprovação de que o locatário permaneceu no imóvel durante tal período — impede o magistrado de incluir o valor na condenação, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência.

Art. 141. “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”
Art. 492. “É vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Com efeito, ao condenar o réu ao pagamento do aluguel vencido em 05.08.2021, a sentença prolatada incorreu em vício de julgamento
ultra petita
, impondo condenação além dos limites objetivos da lide, o que impõe sua correção por esta instância ad quem.

Portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja excluído da condenação imposta o valor referente ao aluguel vencido em 05.08.2021, por absoluta ausência de pedido.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de excluir da condenação o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente ao aluguel com vencimento em 05.08.2021, por ausência de pedido e ofensa ao princípio da congruência, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença.

Mantenho o restante da sentença, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026